Tribunal: TJDFT
Processo: 0744122-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744122-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILSON FERREIRA DE JESUS EMBARGADO: ADSON SIMPLICIO DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilson Ferreira de Jesus contra decisão desta Relatoria (Id 77226364), que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao embargante, ao fundamento de que inexistem nos autos prova da alegada hipossuficiência econômica. Em razões recursais (Id 77622416), o embargante alega, em suma, haver obscuridade na decisão quanto ao emprego do termo “apócrifo”. Diz que o documento essencial para a comprovação de sua miserabilidade foi desconsiderado por ser apócrifo, sem que a decisão embargada tenha esclarecido a irregularidade do documento. Requer seja sanado esse vício, que compromete a clareza da decisão e dificulta o contraditório e a ampla defesa da parte. Pugna pela suspensão do decurso do prazo de exigibilidade do preparo recursal até julgamento dos presentes embargos de declaração. Ao final, requer: Diante de todo exposto, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II do CPC, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com o reconhecimento da obscuridade apontada, esclarecendo-se, de forma específica, o motivo pelo qual o documento apresentado foi classificado como “apócrifo”; b) a concessão de efeitos infringentes, para que, sanado o vício, seja reavaliado o pedido de gratuidade da justiça, com o consequente reconhecimento da hipossuficiência e dispensa do preparo; c) a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026, §1o, do CPC, a fim de suspender a exigibilidade do preparo recursal até o julgamento definitivo dos embargos, evitando prejuízo irreparável ou de difícil reparação; d) Subsidiariamente, caso persista qualquer dúvida quanto ao documento, seja oportunizado ao EMBARGANTE comprovar sua autenticidade, nos termos do CPC. e) Alternativamente, que V.Exa. conheça dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, nos termos do Art. 1.024 §3o do CPC. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Já a obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada. No caso, razão assiste ao Embargante. Exige esclarecimento a decisão embargada para ser afastado o vício de obscuridade apontado nos presentes Aclaratórios. Explico. O pronunciamento judicial embargado indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo agravante, ao fundamento de que não evidenciada sua alegada condição de hipossuficiência financeira. Em razões de decidir, está indicada a impossibilidade de serem desconsideradas as elevadas importâncias depositadas em sua conta bancária, bem ainda que conquanto “o agravante argumente que os valores movimentados decorrem da atividade profissional de caminhoneiro, não configurando renda líquida disponível, saliento que o documento acostado ao Id 251712805 do processo de referência, de “Declaração de Pagamentos Realizados a Funcionário”, não se presta a comprovar as alegações formuladas pelo agravante em razões recursais, uma vez que se encontra apócrifo” (Id 77226364, p. 5). De fato, como apontou o embargante, há obscuridade a ser sanada porque diversos são os significados do termo “apócrifo”, entre eles: “aquele que não tem origem conhecida, que não traz identificação ou assinatura ou que não está autenticado”, conforme dicionário jurídico apresentado pelo próprio recorrente (Id 77622416, p. 5). Assim, merece explicitação o sentido preciso em que empregada aquela expressão de modo a justificar o motivo pelo qual o documento trazido aos autos pelo embargante foi desconsiderado. Vejamos. A “Declaração de Pagamentos Realizados a Funcionário” não pode ser reconhecida como válida porque dela não consta nenhuma assinatura (Id 251712805 do processo de referência). Não está ali indicado quem legítima e devidamente atestou que “A empresa BUATTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 41.420.423/0001-48, neste ato representado por sua sócia AMANDA REGIS BUIATI, inscrita no CPF sob o no: 075.051.786-79, vem por este meio declarar que a empresa MADAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELLI inscrita no CNPJ sob o no 29.163.478/0001-14 nos presta serviços na gestão de recebíveis e pagamentos, desta forma, os pagamentos realizados para o nosso colaborador NILSON FERREIRA DE JESUS, inscrito no CPF sob o no 056.481.476-86, são provenientes de seu salário, além de diárias de viagens, custos de manutenção do veiculo durante as viagens e despesas extras com descargas de mercadorias. Serve a presente declaração para produzir todos os efeitos jurídicos necessário”; a cidade e a data (Uberlândia, 19/9/2025); isso porque no campo de assinatura consta apenas a menção a quem teria feito a declaração e que, portanto, a assinaria: “BUIATTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - AMANDA REGIS BUIATI - SOCIA-ADMINISTRATIVA”. Entretanto não foi aposta a necessária inscrição (assinatura física ou eletrônica) para permitir a identificação do autor daquela declaração e para dar imprescindível validade jurídica ao mencionado documento. Nesse contexto, é imperativo reconhecer o documento dito essencial pelo Embargante para demonstrar sua alegada miserabilidade jurídica como desprovido de autenticidade e legitimidade. A falta de assinatura que permita identificar sua autoria dele retira, em definitivo, valor legal. Por esse motivo, acolho em parte os presentes embargos de declaração para suprir a obscuridade apontada e esclarecer o sentido em que empregado o termo “apócrifo” na decisão embargada. O esclarecimento necessário não enseja, todavia, a alteração do pronunciamento judicial, motivo pelo qual devem ser recebidos e acolhidos sem efeitos infringentes os Aclaratórios, afinal, permanecem hígidos os fundamentos que culminaram no indeferimento do benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, os presentes embargos de declaração, o que faço apenas para suprir a obscuridade apontada, nos termos da fundamentação supra. À vista disso, mantenho, na íntegra, a decisão embargada e, a teor do que dispõe o art. 1.026, § 1o, do CPC, CONCEDO ao Embargante prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal e sua comprovação, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora